Tribunal: STF
Processo: HC 113732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. FALTAS GRAVES COMETIDAS PELO PACIENTE. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. O Paciente, além de ter sido condenado à pena total de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de latrocínio e roubo qualificado, praticou várias faltas graves. Não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício da progressão de regime para o semiaberto. Precedentes.



    3. Ordem denegada.